Tribunal: TJBA
Processo: 8075092-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075092-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIETT SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LAYNARA SANTOS MARQUES, LEONE LIMA CERQUEIRA

APELADO: SLP COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA KATIA SOUSA ALVES DOS SANTOS LEAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. GUARDA-ROUPA COM DEFEITOS E MÁ MONTAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATO SUPERVENIENTE. DESCARTE DO BEM PELA CONSUMIDORA. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na substituição de guarda-roupa entregue com defeitos. A apelante pretende a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; (ii) estabelecer se subsiste a obrigação de fazer consistente na substituição do produto diante de fato superveniente consistente no descarte do bem pela própria consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos vícios do produto e pela inadequação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A prova documental demonstra que o guarda-roupa foi entregue com vícios e má montagem, o que caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao art. 18 do CDC, que assegura ao consumidor produto adequado à finalidade a que se destina.

5. A conduta da empresa extrapola o mero inadimplemento contratual, pois evidencia desídia na solução do problema, privando a consumidora de bem essencial por período considerável, o que justifica a compensação por danos morais.

6. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as condições das partes.

7. O valor fixado na sentença mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados pela Corte em hipóteses análogas, sendo suficiente para compensar o abalo e desestimular a reiteração da conduta, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. A superveniência de fato novo consistente no descarte do guarda-roupa pela própria consumidora torna materialmente impossível o cumprimento da obrigação de fazer, configurando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 do CPC.

9. O fato superveniente não afasta a responsabilidade da ré pelos danos morais já configurados, pois o ilícito decorre de conduta anterior devidamente reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto e pela inadequação do serviço, devendo entregar bem apto à finalidade a que se destina.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado se mostra adequado às circunstâncias do caso.

O descarte do bem objeto da lide pelo consumidor configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto da obrigação de fazer, sem afastar a indenização por danos morais já reconhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8075092-53.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante,
JULIETT SILVA SANTOS,
e, como Apelado
SLP COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso de Apelação e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos do voto deste Relator e reconhecendo, de ofício, a prejudicialidade da obrigação de fazer.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)